Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739121-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO ANDRADE PACIENTE: JOSE GUILHERME ALVES MARTINS LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ANTONIO ANDRADE e THELIO ELTON BATISTA GOMES em favor de JOSÉ GUILHERME ALVES MARTINS LEITE (paciente) contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0704683-63.2025.8.07.0011, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 76206903), os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se limitado a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem indicar elementos individualizados que evidenciem risco atual decorrente da liberdade do paciente. Argumentam que a decisão impugnada não demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que seriam incabíveis, sem justificar concretamente tal conclusão. Ressaltam que o paciente é primário, mantém residência fixa, exerce atividade lícita como motorista de aplicativo e servidor comissionado, além de desempenhar papel essencial no cuidado de sua companheira, acometida por comorbidade grave (câncer de colo uterino), e de seu filho socioafetivo, criança autista, ambos em situação de vulnerabilidade que demandam sua presença e assistência contínua. Requerem, liminarmente, a suspensão imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição por medida cautelar diversa, como prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal. No mérito, postulam a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, se necessário, a imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 249567402 dos autos de origem): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de extorsão mediante sequestro praticado em concurso de agentes, em que a vítima teve a liberdade restrita, foi ameaçada com o uso de uma furadeira. Além disso, foi vítima de ameaça de morte, extensiva a seus familiares e filhos menores. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERSON JASPER FILGUEIRAS, (...) e a JOSÉ GUILHERME ALVES MARTINS LEITE (...).” (grifos nossos.) Depreende-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se fundamentou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, o ato judicial descreveu o modus operandi particularmente violento e audacioso da suposta conduta criminosa, mencionando expressamente que o crime foi praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima, ameaça mediante o uso de uma furadeira e intimidações de morte, inclusive dirigidas a seus familiares e filhos menores. Tais circunstâncias concretas, aliadas ao elevado grau de periculosidade do agente — aferido pela forma de execução do delito — constituem, por si sós, fundamentos idôneos e suficientes para justificar a segregação cautelar, com vistas a coibir a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública, gravemente abalada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consolidar o entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo alto grau de violência e periculosidade demonstrado pelo agente, configura motivo legítimo para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DO WRIT DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL NA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TESES REMANESCENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade da conduta e o modus operandi empregado, pois o paciente teria cometido o delito mediante ameaça e restrição de liberdade da vítima, o que demonstra a periculosidade concreta do acusado. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...) 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 990.043/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto pelo recorrente preso preventivamente. A defesa alega que o recorrente é vítima do episódio ocorrido e nega a autoria dos crimes, afirmando que não houve participação voluntária no fato. Questiona ainda o excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de nova denúncia, argumentando que a prisão deveria ser relaxada, uma vez que o recorrente está encarcerado desde 14/06/2023 sem a apresentação de nova acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do recorrente; (ii) avaliar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) considerar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iv) analisar se a negativa de autoria pode ser considerada para efeito de relaxamento da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, de acordo com os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela gravidade concreta dos crimes e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modo como os delitos foram supostamente praticados. O perigo à ordem pública justifica a manutenção da custódia, uma vez que a soltura do recorrente poderia incutir temor nas testemunhas e comprometer a instrução criminal. 4. Quanto à alegação de excesso de prazo, observou-se que a complexidade do caso e a necessidade de novos elementos probatórios justificam uma dilação maior. A demora no andamento processual não se deve a inércia judicial, mas sim à necessidade de resolver questões como a competência do Juízo e a juntada de laudos periciais faltantes. 5. As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas ao caso, dada a gravidade dos fatos e o risco de que o réu, em liberdade, possa influenciar as testemunhas e colocar em risco a ordem pública. 6. Por fim, a análise sobre a negativa de autoria e a afirmação de que o recorrente é vítima dos fatos demanda dilação probatória, procedimento que escapa ao âmbito do habeas corpus, sendo necessário aguardar a instrução processual para avaliar essa alegação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.” (RHC n. 201.829/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. Grifos nossos.) Note-se que a gravidade concreta da conduta criminosa, por si só, evidencia a insuficiência das medidas cautelares substitutivas, tornando desnecessária a análise pormenorizada de cada uma delas. A periculosidade do paciente, atestada pelo modus operandi do crime, revela que medidas como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar não seriam eficazes para resguardar a ordem pública. A existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a residência fixa, não tem o condão de, por si só, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a gravidade concreta do delito justificar a adoção da medida extrema. Ademais, a manutenção da prisão cautelar não configura antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, uma vez que detém natureza acautelatória. Nessa esteira: “(...) 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia, quando presentes elementos objetivos que evidenciem a imprescindibilidade da medida extrema. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi adequadamente afastada pelas instâncias ordinárias, ante a insuficiência dessas providências para a finalidade cautelar. 5. A alegação de desproporcionalidade não prospera na via do habeas corpus, sendo vedada a antecipação de juízo quanto ao regime inicial de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 1.017.805/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. No decreto prisional, foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública, pois o recorrente, mesmo intimado acerca da vigência de medidas protetivas de urgência, teria descumprido tais determinações ao proferir reiteradas ameaças de morte em desfavor da vítima, a qual inclusive relatou que o acusado teria ido ao seu local de trabalho em posse de uma faca. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 215.077/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025. Grifos nossos.) No que tange ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, embora se reconheça e se valorize a jurisprudência humanitária que estende o benefício previsto no art. 318, III, do Código de Processo Penal a pais de filhos com deficiência — como no caso em análise —, a concessão da medida não é irrestrita. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que há exceções capazes de afastar o benefício humanitário, especialmente quando o periculum libertatis do agente se sobrepõe ao interesse da criança. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS ILÍCITAS. QUESTÃO NÃO DECDIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nesta parte, negou-lhe provimento. 2. A defesa sustenta ilicitude das provas e que essa matéria está madura para julgamento por essa Corte de Justiça, sem que isso caracterize supresssão de instância. Ela pede, também, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, alegando que o paicente é pai de crianças que demandam seus cuidados. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) se é possível julgar nessa Corte a tese da defesa de provas ilícitas e de seus reflexos nas demais evidências que emabasaram a denúncia, sem que isso traduza supressão de instância; e (ii) se a condição de pai do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. III. Razões de decidir (..) 5. A condição de pai não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a prisão domiciliar, especialmente na ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com a criança, e quando as circunstâncias do delito evidenciam a inadequação de medidas menos gravosas. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 207.438/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifo nosso.) Tal raciocínio aplica-se ao presente caso, pois o benefício da prisão domiciliar não pode ser convertido em instrumento de impunidade, tampouco utilizado de forma a colocar em risco a segurança coletiva, especialmente quando o suposto crime foi cometido com violência, ameaçando diretamente a integridade da vítima e de seus filhos menores. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR